Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. TAXAS NÃO PAGAS. CONDENAÇÃO FIXADA EM VALOR INFERIOR À PLANILHA DE DÉBITOS. ALEGAÇÕES DE DEFESA INSUFICIENTES PARA REFUTAR OS CÁLCULOS DO CREDOR. FIXAÇÃO DO DÉBITO DE ACORDO COM A PLANILHA ORIGINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido, condenou o réu/recorrido a pagar R$ 2.744,51 (dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Além disso, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para compensar o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pago pelo recorrido.
3. O recorrente, ora condomínio no qual reside o recorrido, alega que este é titular do Lote 17, na quadra 06, conjunto 03 e não estaria adimplindo as despesas e os encargos rateados entre os demais condôminos, estando em aberto o valor de R$ 5.536,76 (cinco mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos), já com a incidência de correção monetária, multa de 2% (dois por cento) do montante e juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme estabelece a convenção do condomínio e o regulamento.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega incorreção no valor fixado em sentença pelo Juízo de primeiro grau, ao argumento de que não refletiria o total da dívida, pois o recorrido seria devedor do montante de R$ 5.544,37 (cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos) e não de R$ 2.994,51 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos). Pede ao final que a condenação seja fixada em R$ 5.294,37 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos). Contrarrazões apresentadas pedindo o não provimento do recurso.
5. A relação estabelecida entre as partes deve ser solucionada à luz do Código Civil.
6. Da análise dos autos, entendo que razão assiste ao recorrente, a despeito de que a providência requerida em sede recursal poderia ter sido sanada por intermédio da oposição de embargos de declaração, pois, aparentemente, tratar-se-ia de erro material.
7. A planilha que instrui a petição inicial (ID 30323767) quantifica o débito condominial em R$ 5.536,76 (cinco mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos). Em sede de contestação, o recorrido não apresentou elementos suficientes para justificar o valor fixado em sentença, à exceção da taxa comprovadamente paga no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
8. Além disso, o Juízo de primeiro grau rejeitou a objeção ao mérito fundada em prescrição quinquenal, de modo que deve prevalecer a supramencionada planilha de débitos, decotado o valor pago pelo recorrido, o qual pagará R$ 5.294,37 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos).
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$ 5.294,37 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos), acrescida de correção monetária, multa no percentual de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde cada vencimento por se tratar de inadimplemento contratual, bem como as taxas que se vencerem no decorrer do processo, conforme artigo 323 do CPC.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.